Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da causa.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão, dentro do devido balizamento do juízo de pronúncia, se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.